Tribunal: TJDFT
Processo: 0041735-45.2013.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0041735-45.2013.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: PAULO DE JESUS MATOS, OESTEDIESEL TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito aos limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório (RE 736.090/SC – Tema 863). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 736090, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 29/11/2024) (g.n.). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 11979531): (...) O princípio da vedação do confisco alicerça tanto a impossibilidade de utilização do tributo para finalidade confiscatória quanto sedimenta a proibição de conferir-se às multas tributárias tal característica, tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário 582.461 (...) De volta às nuances da insurgência recursal, ao analisar casos concretos nos quais se discutia o caráter confiscatório de multas tributárias impostas aos contribuintes, o STF tem reconhecido a inconstitucionalidade, em face do princípio da vedação ao confisco, da aplicação de multas com alíquotas superiores (...) No caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada ao contribuinte por descumprimento da legislação tributária foi instituída em patamar superior a 200% do valor do imposto, eis que o débito principal originário era de R$ 4.290,14 enquanto o montante da penalidade infligida foi de R$ 10.288,10. Assim, na esteira dos precedentes oriundos do STF, em sendo a alíquota da multa superior a 100% da importância do próprio tributo, evidencia-se o caráter confiscatório da punição, razão pela qual o recurso também deve ser provido nessa parte e, em consequência, a alíquota reduzida ao patamar de 99%, percentual que incidirá sobre o valor principal do imposto antes da atualização monetária, conforme admitido pelo STF. Da passagem transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031